Tribunal: STF
Processo: RE 1547721
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 328, fl. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO AMPARADA EM RELATOS DE TESTEMUNHA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal rechaçam a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, bem como compreendem que não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório. 



    2. A ausência de provas materiais robustas, somada à falta de uma cadeia lógica de eventos e à inobservância de requisitos legais em atos probatórios - como reconhecimento fotográfico extrajudicial -, inviabiliza a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a exceção do direito norte-americano de forfeiture by wrongdoing como justificativa para admissibilidade de testemunho indireto. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que, ao final do judicium accusationis, os recorridos foram pronunciados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal (vítima José Dias de Castro); no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29 e 69 todos do Código Penal (vítima Maria Aparecida de Souza Castro) e art. 2º, caput, § 2º e § 4º, inciso II, da 12.850/2013, todos em concurso material (Doc. 131).



    Os recorridos interpuseram Recursos em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 170):



    EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINARES DE NULIDADE - VÍCIOS NO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA - INOCORRÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA INICIAL - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO DECISUM — SENTENÇA SUICIDA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - MÉRITO - HOMICÍPIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO — DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTE5 DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE ~ INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 64 DO TJMG - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO COMPROVADA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - CRIME CONEXO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA. - As informações prestadas pelo colaborador permitiram a elucidação dos fatos em apuração, o que faz com a celebração do acordo esteja em conformidade com a lei. -Inexiste nulidade no fato de ação penal ter sido deflagrada a partir de elementos obtidos através de delação de colaborador no curso de investigações, os quais foram corroborados por outros meios de prova. - O princípio da identidade física do juiz previsto no artigo 399, § 20, CPP não é absoluto e comporta exceções em razão de motivos legais, tais como a promoção, a remoção, a convocação ou outras hipóteses em que justificado o afastamento do magistrado. - Não há que se falar em nulidade da pronúncia se não constatada qualquer discrepância entre o raciocínio utilizado na fundamentação desenvolvida e a parte dispositiva do decisum. - A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri,bastando, nessa fase apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença. - Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima in dubio pro societate. - Havendo nos autos indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras em discussão, relega-se o melhor exame da questão para decisão do Conselho de Sentença, juízo competente para tanto. - Quanto ao delito conexo, compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado acerca da sua configuração, inclusive, em relação aos agentes que foram pronunciados apenas pela prática desse delito, conforme jurisprudência sedimentada do STJ.



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 180).



    Inconformados, os recorridos interpuseram Recursos Extraordinários (Docs. 190, 195) e Recursos Especiais (Docs. 184, 186, 188, 192, 197) na origem.



    O Ministro Ribeiro Dantas do STJ deu parcial provimento aos Recursos Especiais, “a fim de impronunciar todos os réus (inclusive os que não recorreram, na forma do art. 580 do CPP) quanto a todas as imputações” (Doc. 282, fl. 8).



    O Ministério Público de Minas Gerais agravou a decisão (Doc. 318), tendo a 5ª Turma do STJ negado provimento ao agravo (Doc. 328).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 344).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF/1988, no qual alega que ofensa ao “artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (Doc. 349, fl. 3).



    Nas razões recursais, aduz que “[a] decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Nessa fase, resguarda-se o princípio do juiz natural, cabendo ao corpo de jurados a solução final sobre a autoria e materialidade delitiva, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos” (Doc. 349, fl. 5).



    Sustenta que “em relação aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio ora em apuração, é fundamental destacar que, além das motivações pessoais de alguns réus, como o fato de a vítima ter sido responsável pela execução de um terceiro no passado e o objetivo de obter pagamento ou promessa de recompensa, a vítima também contrariou diretamente os interesses do grupo criminoso. Conforme exposto na decisão de pronúncia e no acórdão do Tribunal de Justiça, a vítima havia prestado serviços de pistolagem para membros da organização e, posteriormente, passou a exigir pagamentos para não revelar o que sabia” (Doc. 349, fl. 8). 



    Afirma, ainda, que “considerando tratar-se de um grupo de extermínio atuante por extenso lapso temporal e envolvido em ameaças a testemunhas do processo, é compreensível que outras possíveis testemunhas se recusem a depor por medo de represálias”(Doc. 349, fl. 9). 



    Segundo diz, “ao contrário do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, foram apresentadas circunstâncias concretas que corroboram a necessidade da decisão de pronúncia, tais como: (i) Apesar de a jurisprudência, em regra, considerar insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a pronúncia, o presente caso, devido à sua especificidade, exige um distinguishing. Ademais, a testemunha não se limitou a replicar boatos, mas indicou a fonte primária das informações em diversas passagens de seus depoimentos, especialmente considerando que integrava o próprio grupo criminoso; (ii) A impronúncia, na fase processual atual, é descabida, pois, mesmo que parte das provas apresentadas seja indireta, quando analisadas em conjunto com as demais evidências, constata-se a presença de elementos probatórios suficientes para embasar a decisão de pronúncia” (Doc. 349, fl. 17). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “de modo a restabelecer a pronúncia e, consequentemente, o decreto de prisão cautelar dos recorridos” (Doc. 349, fl. 17). 



    Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (Docs. 357, 359 e 361).



    O STJ admitiu o recurso extraordinário (Doc. 365).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme narrado, insurge-se o MPMG contra acórdão do STJ que deu provimento aos Recursos Especiais, despronunciando os réus. 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.443-RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 154), fixou tese no sentido de que:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”.



    Entendo que o julgado do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento proferido por esta SUPREMA CORTE.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do Ministro Ribeiro Dantas para dar parcial provimento aos Recursos Especiais dos ora recorridos (Doc. 282, fls. 3-8):



    Os agravantes foram pronunciados pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incisos I, IV e V c.c arts. 29 e 69 todos do Código Penal (vitima José Dias de Castro); no art. 121, §2º , incisos IV e V c.c art. 14, inciso II, c.c arts. 29 e 69, todos do CP (vítima Maria Aparecida de Souza Castro) e art. 2º, caput, §2º e §4º, inciso II da Lei n° 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69 do CP). 



    Sobre a presença de indícios de autoria, observo que o acórdão recorrido amparou-se, essencialmente, no depoimento do colaborador Wander Flávio Moreira Teixeira, o que não é suficiente para fundamentar a pronúncia, conforme o disposto no art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013, segundo o qual, isoladamente, as declarações de corréu colaborador não podem embasar nem sequer o recebimento da denúncia. Confira-se:



    "Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: [...] § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - medidas cautelares reais ou pessoais; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) III - sentença condenatória. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    Ainda que não se trate exatamente de colaboração premiada, como destacou o Tribunal de origem ao pontuar que Wander fora ouvido nos autos como testemunha, ficou amplamente reconhecido no acórdão que ele não presenciou os fatos (homicídio consumado e tentativa de homicídio), tratando-se de testemunha indireta. Além de Wander, o acórdão registra o relato de Renivaldo Mendes Quintino, que afirma ter sido abordado por Francisco e Max, os quais teriam proposto a ele serviços de pistolagem; de Maria Aparecida de Souza Castro (vítima do homicídio tentado), que narrou, apenas, a presença de dois motociclistas que dispararam contra ela e seu esposo; e de Luciano Cunha de Lima (Delegado de Polícia), que afirmou ter trabalhado na apuração dos crimes até certa altura, e que, durante as investigações, surgiram indícios da participação de alguns policiais militares. 



    Tais depoimentos, a meu sentir, não acrescentam nada de substancial à apuração dos fatos, revelando apenas conjecturas quanto ao envolvimento dos acusados com a suposta organização criminosa. Essas suspeitas, no entanto, não foram corroboradas por outras provas materiais. 



    Apesar da complexidade das investigações, não foram colhidas provas objetivas, tais como interceptações telefônicas, apreensões de armas ou outros elementos que pudessem vincular diretamente os acusados aos crimes de homicídio consumado e tentado.



     Ressalte-se que as duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal já deixaram claro que não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório. Vejam-se, a propósito, as ementas dos acórdãos pertinentes:



    [...]



    No caso dos autos, entendo que esse standard probatório não restou atendido. 



    Por fim, quanto à alegada impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 12.850/2013, registro que, embora a denúncia afirme que os fatos principais ocorreram em setembro de 2012, também menciona que os acusados fariam parte de uma organização criminosa estruturada, conhecida como "Irmandade" ou "Família," que teria continuado a atuar após 2012, de modo que há em tese fundamento jurídico para a possível aplicação da Lei 12.850/2013, nos termos da Súmula 711 do STF. Assim, não cabe nestes autos a absolvição sumária do delito em questão, sendo a impronúncia a solução mais adequada - justamente como decidiu a Quinta Turma deste STJ nos autos do AREsp 2.344.873/MG.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1465621 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/02/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1444464 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/09/2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Decisão de impronúncia do acusado. Art. 414, caput, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1480091 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 17/06/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo interposto pelo MPMG. 



    Mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que despronunciou os réus, com fundamento no art. 21, IX do Regimento Interno do STF, julgo PREJUDICADOS os Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro Alexandre De Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente